Tribunal: TJSP
Processo: 1017910-58.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa. Insurgência do requerente. Autor que não promoveu os atos que lhe competiam, não obstante intimado a tanto por intermédio de seu advogado e pessoalmente. Intimação do advogado do autor a respeito da possibilidade de extinção do processo por abandono. Caracterizada a hipótese descrita

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa. Insurgência do requerente. Autor que não promoveu os atos que lhe competiam, não obstante intimado a tanto por intermédio de seu advogado e pessoalmente. Intimação do advogado do autor a respeito da possibilidade de extinção do processo por abandono. Caracterizada a hipótese descrita no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil. Extinção do feito, sem resolução do mérito, que se mostra de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.